Tribunal: TJMT
Processo: 1003538-48.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003538-48.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JANIRA DE SOUZA FONSECA - CPF: 046.334.081-78 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. REVELIA DA RECLAMADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não é razoável que, ante a natureza do serviço, que a reclamante se limite a apenas informar que não conhece a origem do débito negativado pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que reconheceu
à revelia da reclamada
, ante o não comparecimento a audiência de conciliação, bem como, julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial,
para

declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de majoração da indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa.

A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e como comprovante de endereço, acosta comunicado de débitos da empresa SANEAR, em nome de Mario Marcio da Costa, com endereço na Rua João G. do Nasicmento, n. 604, Rondonópolis – MT, UC 546347-5, acompanhado de declaração do proprietário datada de 15/02/2021 e seu documento pessoal – Id. 93970475.

A Concessionária reclamada não compareceu na audiência de conciliação, tampouco, apresentou contestação, contudo, faz-se necessário salientar que a decretação da revelia, não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do juízo de convicção.

Nesse caminho, a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e,
diante da indicação da existência de um débito e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria a reclamante comprovar, já na petição inicial, a unidade consumidora de energia elétrica, por ela utilizada, ser distinta daquela objeto do débito questionado ou a sua adimplência.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar nos autos que, na época do débito discutido –
11/2020
, residia no imóvel informado na inicial. Isso porque, apesar de apresentar comprovante de endereço em nome de terceiro,

não informa a unidade consumidora de energia elétrica que abastece o imóvel em que reside,
bem como, não é possível identificar o mês e ano da correspondência acostada aos autos.

Analisando, então, os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovente não merece guarida, uma vez que, no entender deste magistrado, não há verossimilhança das alegações iniciais, de modo que o conjunto probatório depõe contra a reclamante.

Apesar de ter sido decretada a revelia da promovida em virtude da ausência na audiência de conciliação, ressalto que o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Assim, diante da não indicação da UC supostamente utilizada pela reclamante e considerando a ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso, em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022